Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700644-12.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J NOGUEIRA IND E COM DE MAQ E MAT GRAFICOS LTDA - ME APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela J NOGUEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MATERIAIS GRÁFICOS LTDA ME contra a sentença proferida em ação anulatória de ato jurídico, ajuizada em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA TERRACAP. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Com base no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a autora para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator